Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-97.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Tema no 256, STF – Acórdão que manteve a improcedência da ação decretada em 1o grau, sob o fundamento de que o piso salarial não teria provocado o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, mesmo porque a pretensão esbarraria na vedação instituída pela Súmula Vinculante no 4 – Acórdão, assim, não divergiu da orientação do

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Tema no 256, STF – Acórdão que manteve a improcedência da ação decretada em 1o grau, sob o fundamento de que o piso salarial não teria provocado o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, mesmo porque a pretensão esbarraria na vedação instituída pela Súmula Vinculante no 4 – Acórdão, assim, não divergiu da orientação do Tema no 256 do STF. REVISÃO REJEITADA.